Tribunal: TCU
Processo: 020.804/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8327/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.804/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Saker Morais (XXX.918.663-XX); Blenda Sodre Barreira (XXX.554.447-XX); Izabel Sophia Araujo Saker (XXX.655.533-XX); Josefa da Silva Santa Rosa (XXX.657.224-XX); Katia Maria Lobato Leal (XXX.476.377-XX); Maria Cristina Lobato Veiga Mendes (XXX.065.697-XX); Silvana Saker Sampaio (XXX.918.313-XX); Tiene Amalia Ramalho (XXX.580.313-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.